Tribunal: TJES
Processo: 5026146-89.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026146-89.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA
RECORRIDO: MARLI BENEDITO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5026146-89.2022.8.08.0012

RECTE.: ODONTO PRIME ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA

RECDO.: MARLI BENEDITO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTOS

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR ADEQUADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
TRATA-SE DE AÇÃO EM QUE ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA REQUERIDA PARA CONFECÇÃO DE 2 PRÓTESES DENTÁRIAS E 4 SESSÕES DE CLAREAMENTO, CONTUDO, AS PRÓTESES QUEBRARAM EM CURTO PERÍODO DE TEMPO E APENAS FORAM REALIZADAS 2 SESSÕES DE CLAREAMENTO. PRETENDE A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CANCELAR O CONTRATO HAVIDO ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, QUAL SEJA, R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
RECURSO INOMINADO
DO REQUERIDO PUGNANDO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL HAJA VISTA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA OU PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA NA QUAL REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA CHEGAR-SE À CONCLUSÃO QUE OS SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS DE MANEIRA ADEQUADA. ASSIM, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. NO MÉRITO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NO SENTIDO DE QUE A RECORRENTE NÃO COLACIONOU NOS AUTOS PROVA CABAL QUE DEMONSTRE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS.

ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR O REQUERIDO A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NAS PRESTAÇÕES DOS SEUS SERVIÇOS. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)